Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, suscitado pelo Juízo 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, após declínio de competência pelo Juízo 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência ao argumento de ser necessária a homologação judicial prévia do testamento, por meio de procedimento autônomo de jurisdição voluntária, como condição para a realização da partilha. 1.2. O Juízo Suscitante, por sua vez, argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, não há falar em conexão entre o inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade.
2. A ação de inventário se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões; a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, limita-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade. 2.1. A despeito de inexistir conexão entre as ações, o testamento influi diretamente no inventário, na medida em que pode alterar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros. 2.2. Portanto, é patente a prejudicialidade do inventário frente à ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, e necessário averiguar se a prejudicialidade existente entre as ações justifica a reunião dos feitos, diante do risco de decisões conflitantes.
3. Precedente da Casa: “(...) Há patente prejudicialidade do Inventário frente a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, pois o testamento influi diretamente no inventário na medida em que pode alterar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros. Assim, impõe-se, no caso, a reunião dos Feitos perante o Juízo do Inventário a fim de que seja realizada a partilha entre os herdeiros em conformidade com a lei e a disposição de vontade do autor da herança.” (07466483020208070000, Relator: Ângelo Passareli, 1a Câmara Cível);

4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Suscitante).